Tribunal: TJBA
Processo: 0960251-96.2015.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0960251-96.2015.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDIVINO ARAUJO SILVA e outros

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: VALDIVINO ARAUJO SILVA e outros

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES, ROBERTO DOREA PESSOA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Segundos embargos de declaração, opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos, nos quais se alegava omissão quanto à análise da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, em razão do não provimento da apelação do réu.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar expressamente sobre a aplicação do art. 85, §11º, do CPC, quanto à majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas tão somente à correção de vícios previstos no art. 1.022, do CPC.
4. A matéria relativa aos honorários foi expressamente enfrentada no acórdão, com fundamentação adequada e suficiente, não se verificando omissão.
5. Considerando que ambos os recursos de apelação foram desprovidos, eventual aplicação do §11º, do art. 85, do CPC resultaria em majoração recíproca, hipótese não imposta pelo julgado, que adotou interpretação equânime e uniforme da norma.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão no acórdão que analisa de forma clara e fundamentada os honorários advocatícios, mesmo sem fazer menção expressa ao §11º, do art. 85, do CPC.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0960251-96.2015.8.05.0137
, em que figuram como embargante
VALDIVINO ARAUJO SILVA e outros
e como embargado
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator